Tribunal: STF
Processo: HC 60697
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". DEFESA INEXISTENTE.
INACEITAVEL A ALEGAÇÃO DE QUE A DEFESA DO PACIENTE FOI DE TAL FORMA
DEFICIENTE, QUE E COMO SE NÃO EXISTISSE, SE ELA SE APRESENTA PELO
MENOS APARENTEMENTE BEM FORMULADA E NÃO SOMENTE A ANALISE DAS
PROVAS, MAS A DESTAS EM CONFRONTO COM AS RAZOES DA DEFESA E QUE
PODERIA LEVAR A DIZER-SE SE ELA FOI DE FATO DEFICIENTE, E A ISSO NÃO
LEVA O SIMPLES FATO DE TER ADMITIDO ELA QUE O PACIENTE TIVESSE
PRATICADO O ILICITO PARA, EM PEDIDO ALTERNATIVO, PLEITEAR A
DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.